Tribunal: STF
Processo: RE 598819
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. VALIDADE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de contrariedade à Constituição. Ofensa reflexa ou indireta.



    Agravo regimental a que se nega provimento.